Tribunal: STF
Processo: RHC 58920
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-29
Data de publicação: 1981-05-29

Ementa:
INTERROGATORIOS. REUS MENORES. CONTROVERSIA ACERCA DA MENORIDADE DE
UM DOS PACIENTES E NO QUE TANGE A OCORRENCIA DE PRESENCA DO CURADOR
AO ENSEJO DOS INTERROGATORIOS. ACÓRDÃO QUE EMBORA DENEGANDO O WRIT,
DETERMINOU A RENOVAÇÃO DAQUELES ATOS.
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO. TEMA SUSCITADO APENAS NO RECURSO
ORDINÁRIO. CONHECIMENTO INADMISSIVEL NO JUÍZO AD QUEM.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.